Tribunal: TJES
Processo: 0000472-10.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-10.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA e outros

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – DESCONFORMIDADE COM AS RESOLUÇÕES CNE/CES Nº 01/01 E Nº 01/07 – ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – EXPECTATIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A relação jurídica estabelecida entre a autora e a instituição de ensino deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição por eventuais falhas na prestação do serviço educacional (art. 14 do CDC).

2.
O certificado de pós-graduação emitido pela ré foi invalidado no processo seletivo da SEDU por não atender às exigências previstas nas Resoluções CNE/CES nº 01/01 e nº 01/07, que determinam que, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu sejam compostos por professores com titulação de mestre ou doutor, o que não foi observado no caso em tela.

3.
Comprovada a falha na prestação do serviço educacional e o abalo moral decorrente da eliminação indevida da autora do processo seletivo para o qual se classificou em primeiro lugar, é devida a indenização por danos morais. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença se mostra razoável e proporcional, devendo ser mantido.

4.
O pedido de indenização por lucros cessantes, com fundamento na não contratação da autora pela SEDU, não pode ser acolhido, pois a classificação no certame gera apenas expectativa de direito, e não direito adquirido à contratação. A condenação por lucros cessantes exige a comprovação de que o lucro futuro seria efetivo, o que não ocorreu no presente caso.

5.
A jurisprudência invocada pela autora sobre a teoria da perda de uma chance não se aplica, pois o pedido formulado trata de lucros cessantes, que requer certeza de prejuízo futuro, e não mera expectativa de direito.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA
e
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Montanha/ES que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais c/c tutela antecipada
”

ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A autora, em seu recurso (fls. 314/321), requer a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à remuneração que teria recebido se o certificado fosse emitido corretamente e ela fosse contratada pela SEDU.

A instituição de ensino, em sua apelação (fls. 284/297), sustenta que não houve má prestação do serviço educacional, pois o curso oferecido cumpriu as exigências legais. Alega que o erro material no certificado foi corrigido e que a exclusão da autora do processo seletivo ocorreu por decisão da SEDU, não sendo de sua responsabilidade. Argumenta ainda que não há comprovação do dano moral sofrido e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000472-10.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA, EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A, DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DALILA BOLDRINI ALMEIDA DA HORA
e
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A.
em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Montanha/ES que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais c/c tutela antecipada
”

ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Compulsando a exordial, a autora relata que é professora de Língua Portuguesa e Inglesa, graduada em Letras, e, em junho de 2007, matriculou-se no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Língua Portuguesa e Inglesa oferecido pelas rés, concluindo-o em julho de 2008.

Posteriormente, em 2016, a autora se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado nº 45/2016, promovido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDU), destinado à contratação temporária de professores habilitados para a educação básica na rede pública estadual.

Após realizar todas as etapas do processo seletivo e se classificar em primeiro lugar, a autora foi surpreendida pela sua eliminação na fase de comprovação de títulos, quando foi informado que o seu certificado de Pós-Graduação estava em desconformidade com o item 11.8 do Edital nº 45/2016. Tal dispositivo exigia que os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu só fossem considerados válidos se cumprissem as disposições da Lei 5.580/98, do Decreto 3046-R e das Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Conforme o referido edital, o curso de pós-graduação deveria atender aos critérios estabelecidos pelas Resoluções CNE/CES nº 01/01 e CNE/CES nº 01/07, que exigem que, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu sejam compostos por professores com titulação de mestre ou doutor. Contudo, foi constatado que o certificado emitido à autora pela instituição de ensino não atendia a tal exigência, o que resultou em sua eliminação.

Ao buscar esclarecimentos junto à instituição de ensino, a autora foi informada de que houve um erro material na emissão do certificado, e a ré emitiu um novo documento. No entanto, mesmo o novo certificado também estava em desconformidade com as normas legais, pois o corpo docente do curso não atendia ao requisito de 50% (cinquenta por cento) de mestres ou doutores.

Assim, diante dos fatos, ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos morais e materiais, em razão da sua eliminação do processo seletivo, atribuindo a responsabilidade à falha na prestação de serviços educacionais pela requerida.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A autora, em seu recurso, requer a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes à remuneração que teria recebido se o certificado fosse emitido corretamente e ela fosse contratada pela SEDU.

Por sua vez, a instituição de ensino, em sua apelação, sustenta que não houve má prestação do serviço educacional, pois o curso oferecido cumpriu as exigências legais. Alega que o erro material no certificado foi corrigido e que a exclusão da autora do processo seletivo ocorreu por decisão da SEDU, não sendo de sua responsabilidade. Argumenta ainda que não há comprovação do dano moral sofrido e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

Pois bem. A relação jurídica entre a autora e a instituição de ensino deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem fundamentado na sentença de primeira instância. O curso de pós-graduação foi oferecido pela ré como um serviço educacional, e, nessa condição, a responsabilidade pela qualidade do serviço prestado é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O ponto central da controvérsia é a conformidade do corpo docente com as exigências da Resolução CNE/CES nº 01/01 e CNE/CES nº 01/07, que determinam que pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos professores de cursos de pós-graduação lato sensu devem possuir titulação de mestre ou doutor.

No caso em apreço, os dois certificados emitidos pela instituição de ensino não atendiam a essa exigência legal, como se observa pela seguinte composição do corpo docente:

Dessa forma, verifica-se que apenas 5 (cinco) dos 11 (onze) professores possuem titulação de mestre ou doutor, o que corresponde a 45% (quarenta e cinco por cento) do corpo docente, em desacordo com a exigência mínima de 50% (cinquenta por cento) estabelecida pela legislação aplicável. A não observância desse critério resultou na invalidação do certificado apresentado pela autora no certame, culminando em sua eliminação.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o segundo certificado não constou o nome da professora de monografia, qual seja, Vanessa Tiburtino, que possui titulação de especialista.

Assim, o argumento da requerida de que o erro material no certificado foi corrigido não se sustenta, pois a correção envolveu apenas a titulação de uma professora, mas não alterou a proporção inadequada de mestres e doutores no corpo docente, até porque, como já dito, no segundo certificado não constou o nome da professora de monografia, qual seja, Vanessa Tiburtino, que possui titulação de especialista.

Está nítido que a instituição de ensino falhou em oferecer um curso que atendesse plenamente às exigências legais, o que caracteriza clara falha na prestação do serviço educacional.

Além disso, a instituição de ensino deveria ter adotado medidas proativas para alertar seus alunos sobre a possibilidade de problemas com a certificação, especialmente considerando que o cumprimento das normas estabelecidas pelas resoluções do CNE é de sua responsabilidade.

A ausência de uma conduta preventiva demonstra desrespeito aos deveres de boa-fé e cooperação que regem as relações contratuais, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Com relação à indenização pelos danos morais sofridos, a falha na prestação do serviço educacional por parte da instituição de ensino resultou na eliminação da autora do processo seletivo para o qual havia se classificado em primeiro lugar, resultando em nítido dano moral indenizável.

A eliminação indevida de um concurso público, especialmente quando a candidata foi classificada em primeiro lugar, enseja o dever de indenizar, diante do evidente abalo psíquico e da sensação de injustiça experimentada pela vítima.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado pelo culto Magistrado Dr.
ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO,
está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade financeira das rés e o impacto negativo sobre a autora. Dessa forma, não merece acolhida o pedido de redução do valor formulado pela ré.

Em relação ao pedido da autora de indenização por danos materiais, correspondentes aos salários e benefícios que receberia caso fosse contratada pela SEDU, este não pode ser acolhido. Isso porque a condenação por lucros cessantes exige a demonstração clara de que o dano material decorre diretamente de um ato ilícito da parte requerida e que o lucro esperado deixou de se concretizar em razão desse ato.

No entanto, no presente caso, embora a autora tenha sido eliminada do processo seletivo por uma falha atribuível à requerida, não é possível concluir que sua contratação seria automática ou que haveria certeza de vínculo empregatício.

O vínculo com a administração pública, especialmente em contratos temporários, envolve uma série de atos discricionários, como a convocação e a assinatura de contrato, além de outros fatores administrativos e de conveniência, que não podem ser presumidos.

Ainda que a autora tenha sido classificada em primeiro lugar no certame, tal fato apenas gera uma expectativa de direito à contratação, e não um direito adquirido. A mera expectativa não é suficiente para justificar a indenização por lucros cessantes, pois não houve efetiva prestação de serviços ou comprovação de que a autora teria sido necessariamente contratada, caso o certificado estivesse em conformidade.

Nesse ponto, importante consignar que a jurisprudência invocada na apelação versa sobre a teoria da perda de uma chance, segundo a qual se indeniza o prejuízo sofrido pela privação de uma oportunidade concreta de alcançar um benefício. Contudo, esse não é o objeto da presente demanda. Não foi requerida a reparação pela perda de uma chance, mas sim pelos danos materiais decorrentes de lucros cessantes – o que pressupõe a certeza da realização de um ganho futuro, e não apenas a perda de uma expectativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em casos de eliminação de concursos públicos ou processos seletivos, o pagamento de vencimentos retroativos é incabível, uma vez que não houve o vínculo formal nem a prestação de serviço que fundamentariam a remuneração.

Ademais, deve-se observar que o vínculo temporário com a administração pública está sujeito a limitações de prazo e condições contratuais específicas, as quais não foram satisfeitas.

Portanto, não há como imputar à instituição de ensino a responsabilidade pelos danos materiais pleiteados pela autora, pois não houve perda efetiva de remuneração ou vínculo empregatício que justificasse a condenação por lucros cessantes.

Esse já foi o entendimento manifestou por este e. Tribunal de Justiça em demanda análoga:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNÇÃO PÚBLICA. PROFESSOR POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. COMUNICADO PELO ENTE PÚBLICO DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER A PROCESSO SELETIVO FUTURO SEM A REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER OS PRÓPRIOS ATOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CONSTITUI DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DE SEUS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS, ENQUANTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS, A FIM DE SANAR TODO E QUALQUER ATO EIVADO DE VÍCIO OU QUANDO DETECTADA QUALQUER ILEGALIDADE DELE PROVENIENTE. Precedentes. II - In casu, por meio do Ofício de nº 2.478/2016 exarado pela Secretaria de Estado da Educação, depreende-se que, após procedimento de averiguação do credenciamento de instituições de ensino superior pela SEDU, constatou-se que a Sociedade de Ensino Superior de Nanuque - FANAN (2ª recorrida), não encontrava-se regularmente credenciada pelo Ministério da Educação, para emissão do Certificado de Licenciamento Pedagógico para Docentes - Habilitação em Química. III - Portanto, tão logo verificado que os certificados emitidos pela 2ª apelada não foram validados pelo MEC, incumbiu-se a SEDU de notificar a todos os professores que haviam realizado o curso de Complementação junto àquela instituição acerca da invalidação de tais documentos, bem como de que não poderiam ser usados para processos seletivos futuros. lV - Não se olvida da possibilidade do Estado do Espírito Santo, ora apelado, de proceder a devida revisão de enquadramento da servidora em designação temporária, verificado o equívoco perpetrado. lV - No caso em análise, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vagas dentro do prazo de validade do concurso ou sequer a colocação da apelante (apenas sua aprovação), aliado à comprovação de documentação regular apta que pudessem justificar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação.
V - Neste caminhar, não cabe a este Tribunal de Justiça, por via transversa, determinar o pagamento de lucros cessantes de uma verba hipotética que jamais ser-lhe-ia devida sem a efetiva contratação, tampouco por mera presunção de que não haveria nenhum outro entrave senão a certificação que impedisse a apelante de atuar como professora pelo período integral do ano letivo de 2016. Destarte, mantenho ilesa a r. Sentença de piso, no sentido da improbabilidade da concessão de lucros cessantes em favor da apelante
. VI - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003973-61.2016.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/03/2021; DJES 23/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos, mas
LHES
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.